Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-13.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003806-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 009.158.561-90 (APELADO), CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 007.322.241-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder. Nessa medida, pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal.

A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.

Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados o dolo, a fraude ou a má-fé dos agentes envolvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1003806-13.2018.8.11.0002, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos e condenou o Apelante no pagamento de dano material, a título de lucros cessantes, a ser apurado na liquidação da sentença, e de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo fato de o Apelado ter permanecido preso, indevidamente, em caráter preventivo e, depois, ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, com a desclassificação de sua conduta para usuário de drogas.

O Recorrente sustenta, em síntese, a improcedência dos pedidos indenizatórios, na medida que, ao prender, preventivamente, o Apelado, apenas cumpriu o seu papel social, de zelar pela segurança da sociedade, haja vista que, no momento em que a prisão fora decretada, existiam circunstâncias probatórias que autorizavam o juízo penal a restringir sua liberdade.

Argumentou, ainda, que o Estado não tem responsabilidade objetiva de indenizar, nos casos nos quais houver prisões, sejam elas preventivas, provisórias ou flagrantes, posto que esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário, ainda que, posteriormente, venha o réu a ser absolvido por falta de provas.

Alegou, também, que o valor arbitrado, a título de indenização por dano moral, é excessivo, de maneira que postulou o provimento do Recurso e a reforma da decisão, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público ou social que legitimasse a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1003806-13.2018.8.11.0002, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos e condenou o Apelante no pagamento de dano material, a título de lucros cessantes, a ser apurado na liquidação da sentença, e de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo fato de o Apelado ter permanecido preso, indevidamente, em caráter preventivo e, depois, ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, com a desclassificação de sua conduta para usuário de drogas.

Denota-se dos autos que Wanderson Barbosa dos Santos, ora Apelado, manejou a sobredita ação com o objetivo de ser indenizado nos danos morais e nos danos materiais, decorrentes dos lucros cessantes, pelo fato de ter permanecido preso preventivamente, pelo período de 04 (quatro) meses, em decorrência da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas.

Afiançou ter respondido, junto com Reinaldo Cristino Campos da Cruz, a uma ação penal na Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o número 8630-19.2012.811.0042, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006.

Narrou, na ação indenizatória, ter trabalhado como vigilante e, nas horas livres, como motoboy, a fim de complementar a renda familiar.

Disse que, na data de 28/04/2012, no exercício da atividade de motoboy, após promessa de pagamento de R$ 15,00 (quinze) reais, concordou em fazer uma corrida, até o bairro Tijucal, para levar à pessoa de Reinaldo Cristino Campos da Cruz, até a residência desse, ocasião em que, no meio do trajeto, por volta das 8h45min, foram abordados por uma guarnição da polícia militar, que, após revistá-los, foram encontradas 20 (vinte) “trouxinhas” de pasta base de cocaína, no interior do tênis do seu carona, além de uma única porção do mesmo produto, no chão, ao lado do Autor, ora Apelado.

Informou que foram algemados e encaminhados à central de flagrantes, mesmo sem oferecer qualquer resistência, conforme o boletim de ocorrência n. 2012.222840.

Noticiou que o laudo de constatação, realizado no procedimento criminal, identificou que a porção encontrada com o autor pesava 0,12g (doze centigramas), tendo argumentado, à época da prisão, que era apenas usuário, não traficante, e que o invólucro com ele encontrado seria para consumo próprio.

Sustentou que, em 29/04/2012, a MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Rosi de Meira Borba, em decisão, no seu entender, desacertada, revogou a decisão homologatória do auto de prisão em flagrante de Reinaldo e converteu a prisão em flagrante do Autor em preventiva. Ordenou, na sequência, a expedição do respectivo mandado, com fundamento na garantia da ordem pública, assemelhando o caso ao crime hediondo, com afirmação de que estaria a responder por crime de homicídio, conforme consulta no portal eletrônico do Tribunal de Justiça.

Disse que foram realizados vários pedidos de revogação da prisão, no entanto, todos negados, e que, apenas em 29/08/2012, após 04 (quatro) meses da prisão, foi revogada a sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura, pelo MM. Juiz de Direito, José Arimatéa Neves Costa.

Contou ter perdido o emprego e passado por muita necessidade, para encontrar nova ocupação, na medida que, quando conseguia, era logo dispensado, assim que tomavam conhecimento de que respondia a um processo penal por tráfico de drogas, situação que o levou a fazer “bicos” para sustentar a família.

Esclareceu que, após uma longa espera, de mais de 04 (quatro) anos, em 11/10/2016, houve a prolação da sentença, que o absolveu do crime de tráfico, sobre o fundamento de as provas demonstrarem não existir qualquer envolvimento seu com aquele crime, além de não haver provas de vínculo entre os acusados, tendo a denúncia sido julgada, parcialmente, procedente, desclassificando-se sua conduta para a de usuário, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e condenando, apenas, o denunciado Reinaldo, nas sanções do art. 33,
caput
, dessa mesma Lei.

Diante desse cenário, pediu a condenação do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, e R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos) reais, a título de danos materiais, mais juros e correção monetária, até a data do efetivo pagamento.

O Juízo
a quo
, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu a obrigação de o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, indenizar o Apelado nos danos morais e nos danos materiais, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação proposta por Wanderson Barbosa dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, a fim de condenar o demandado ao pagamento de dano material, a título de lucros cessantes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, e de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), pela injusta prisão preventiva imposta ao demandante.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 2º, I, III e IV do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo profissional, o tempo despendido na causa, assim como a sua natureza e importância. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, levando em conta o fato de a parte vencedora ser beneficiária da gratuidade da justiça, não tendo, assim, adiantado o pagamento de qualquer despesa processual.

Declaro, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que, ao prender, preventivamente, o Apelado, as autoridades apenas cumpriram o seu papel social, de zelar pela segurança da sociedade, haja vista que, no momento em que a prisão fora decretada, existiam circunstâncias probatórias que autorizavam o juízo penal a restringir a sua liberdade, bem assim, de que o Estado não tem responsabilidade objetiva de indenizar nos casos onde houver prisões, sejam elas preventivas, provisórias ou flagrantes, posto que esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário, ainda que, posteriormente, venha o réu a ser absolvido por falta de provas. Sustentou, por fim, a desproporcionalidade da indenização fixada.

Esse é o cenário fático-processual.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, pelo fato de o Apelado ter permanecido preso preventivamente, durante o período de 04 (quatro) meses, após a sua prisão em flagrante, e, posteriormente, ter sido solto, em razão do reconhecimento de que o outro crime, que colaborou para a sua segregação cautelar, foi cometido por
pessoa homônima,
bem assim, diante da absolvição, por ausência de provas, da prática do crime de tráfico de drogas, e a desclassificação da sua conduta para o delito de uso de drogas, gera o dever de indenizar do Estado.

Adianto, desde logo, que entendo assistir razão ao Estado de Mato Grosso, ora Apelante, de que
não
há ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Registro, incialmente, que a regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, temporária ou preventiva, porquanto esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário.

Nesse diapasão, a propósito, é a jurisprudência, de longa data, do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO. CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. -
A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. -
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário
(C.F., art. 5º, LXXV)
mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido
. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE 429518 AgR, Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004, PP-00040). (Destaquei).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei,
a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais
. Precedentes (STF, Primeira Turma, RE 765139 AgR/RN, rel. min. Rosa Weber, DJe 21.11.2017).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei. 2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 03/10/2019).

Essa tese é reforçada diante da previsão expressa do artigo 143 do Código de Processo Civil e do artigo 49 da LOMAN, que dispõem, respectivamente, que:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único.

As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 49. Responderá por perdas e danos o magistrado, quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes.

Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias.

Com efeito, conforme se extrai das normas transcritas, para o êxito da pretensão de reparação de danos por parte do Estado, decorrente de ato judicial praticado, ou que deveria ter sido praticado, seria necessária a prova de ter o Magistrado agido com dolo ou fraude, nos moldes do inciso I dos mencionados artigos, e(ou) ter recusado, omitido ou retardado, sem justo motivo, providência que deveria ter ordenado, de ofício, ou a requerimento da parte, depois de formulação expressa deste por determinada providência e de seu não atendimento no prazo de 10 (dez) dias.

Sucede que,
in casu
, o que se observa dos autos é que, efetivamente, não houve dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, especialmente da Magistrada que decidiu pela prisão preventiva, que autorize a conclusão da ocorrência de ato ilícito, atribuível ao Estado.

Realmente, na oportunidade em que foram decretadas a prisão em flagrante e a prisão cautelar do Apelado, estava evidenciada a conjuntura probatória que possibilitava a sua segregação.

De fato, na ocasião em que o Apelado e a outra pessoa que o acompanhava foram abordados pela guarnição da polícia militar, foram encontradas 20 (vinte) “trouxinhas” de pasta base de cocaína, no interior do tênis daquela outra pessoa, além de uma porção, do mesmo produto, no chão, ao lado do Apelante, cuja situação legitimou, a toda evidência, a prisão em flagrante levada a efeito (id. 12376756).

Do mesmo modo, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva do Apelado, o Juízo detinha elementos que autorizavam a segregação cautelar, justificada na gravidade do crime e pelo fato de o Apelado,
a princípio
, responder por outro crime (id. 12376758).

Embora tenha sido aferido, posteriormente, que a pessoa que respondia ao outro crime era um homônimo do Apelado, no momento da prisão cautelar, como se vê do documento de id. 12376758, esse fato não foi levado ao conhecimento da Magistrada que proferiu a decisão, o que afasta a ocorrência de dolo, fraude ou má-fé daquela autoridade pública.

Robustece essa ideia, de que não houve dolo, fraude ou má-fé, o fato de o Magistrado titular, à época, o Dr. José Arimatea, ter promovido, imediatamente, tão logo ter verificado que a pessoa que respondia a um crime de homicídio era um homônimo do Apelado, a revogação da prisão preventiva deste (id. 12376764).

Logo, verifico que, diante dessa solução, não há falar, nem mesmo, na tese de que houve “excesso de prisão”, como sustentado na instância de piso, para amparar o pleito indenizatório, porquanto, constatada a real conjuntura factual, a prisão preventiva foi pronta e imediatamente revogada.

Demais disso, a regra constitucional que assegura o dever de indenizar àquele “que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
não
tem cabimento na espécie, porque a prisão do Apelado não foi oriunda de sentença condenatória. A propósito do assunto, veja-se a opinião da doutrina especializada:

O excesso de prisão pode resultar de ato comissivo, praticado pelo juiz, que
expede ordem de prisão por tempo superior
ao determinado na sentença
, ou por qualquer funcionário dos serviços cartorários da Justiça ou dos serviços administrativos penitenciários, que
alteram o tempo de prisão nos registros ou nos mandados
. Pode também ser provocado pela
omissão em expedir mandado de soltura ao
término do prazo prisional
.

É uma espécie de mau funcionamento ou funcionamento anormal do serviço judiciário e do serviço auxiliar penitenciário. Se houver
excesso de prisão
ordenado na sentença
, é sinal de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente no acompanhamento da execução da sentença condenatória de pena privativa da liberdade. O mau funcionamento do serviço pode resultar da culpa de seu agente, determinado e individualizado, ou da culpa anônima, simples falta do serviço.

Manter alguém preso além do tempo, por falha no serviço judiciário ou administrativo, é o caso mais flagrante do mau funcionamento do serviço, pela gravidade do dano e pela facilidade de se evitar o excesso, diante dos recursos que a informática hoje disponibiliza. (...) (“Comentários à Constituição do Brasil”. J. J. Gomes Canotilho et al.; outros autores e coordenadores: Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. 2
a
. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Série IDP, págs. 986/987, versão
ebook
). (Destaquei).

De igual modo, o fato de o Apelado ter sido absolvido, posteriormente, por falta de provas na participação do crime de tráfico, e ter sido a sua conduta desclassificada para o delito de uso de droga, não quer dizer que houve erro, dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, que culminou com a sua prisão, porque, como se sabe, para a decretação da prisão preventiva, não há a necessidade de provas seguras da autoria, apenas indícios do cometimento do crime, além daqueles requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do CPP.

Ademais, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação, mediante a decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada (id. 12376758).

Tenho, portanto, que, na espécie, não está caracterizado o abuso de poder, decorrente de dolo, fraude ou má-fé, no procedimento que decretou a custódia preventiva do Apelado, porquanto, no momento daquela decisão segregatória de liberdade, os seus requisitos legais estavam embasados nos elementos concretos existentes e cognoscíveis pela Magistrada.

Desse modo,
in casu
, não há erro judiciário, tampouco a existência de prisão “além do tempo fixado na sentença”, a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, nos termos do que estabelecem o artigo 5
o
, inciso LXXV, e o artigo 37, § 6
o
, ambos da CRFB.

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO CAUTELAR POR DOIS MESES – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se, no momento em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias probatórias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade, pois a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal
. A superveniência de decisão de impronúncia, por falta de provas da autoria, após regular instrução, não induz à automática presunção de ilicitude da correspondente prisão.
Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos
. (N.U 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019). (Destaquei).

Assim, diante dos fundamentos acima alinhavados, tenho que a reforma da decisão invectivada é medida que se impõe, porquanto não há ato ilícito a ser imputado ao Estado, em decorrência da prisão do Apelado, que gere o dever de indenizar.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença combatida e julgar
improcedentes
os pedidos indenizatórios, invertendo, por consequência, o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise das provas dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. A 1ª VOGAL PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM SESSÃO POR TELECONFERÊNCIA)

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos e condenou o Apelante no pagamento de dano material, a título de lucros cessantes, a ser apurado na liquidação da sentença, e de dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O que ensejou a propositura da ação foi o fato do Apelado ter permanecido preso preventivamente e, depois, ter sido absolvido do crime de tráfico de drogas, por ausência de provas, com a desclassificação de sua conduta para usuário de drogas.

O Recorrente sustenta, em síntese, a improcedência dos pedidos indenizatórios, pois o Apelado apenas cumpriu o seu papel social de zelar pela segurança da sociedade, haja vista que, no momento em que a prisão fora decretada, haviam motivos que autorizavam a segregação cautelar do Recorrido.

Argumentou, ainda, que o Estado não tem responsabilidade objetiva de indenizar, nos casos nos quais houver prisões, sejam elas preventivas, provisórias ou flagrantes, posto que esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário, ainda que, posteriormente, venha o réu a ser absolvido por falta de provas.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de dar provimento ao apelo e julgar improcedente os pedidos indenizatórios e inverter o ônus sucumbencial.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Para melhor decidir, faço uma breve exposição dos fatos que originaram a presente ação indenizatória.

O Autor, ora Apelado, permaneceu preso preventivamente, pelo período de 04 (quatro) meses, em decorrência da imputação da prática do crime de tráfico de drogas e, posteriormente, foi absolvido por ausência de provas.

Narrou ter trabalhado como vigilante e, nas horas livres, como motoboy, a fim de complementar a renda familiar e, no dia 28/04/2012, no exercício da atividade de motoboy, concordou em fazer uma corrida para levar à pessoa de Reinaldo Cristino Campos da Cruz até a sua residência.

No meio do trajeto, por volta das 8h45m, foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar que, após revistá-los, logrou encontrar 20 (vinte) “trouxinhas” de pasta base de cocaína, no interior do tênis do seu carona, além de uma única porção do mesmo produto, no chão, ao lado do Autor, ora Apelado.

Afirmou que o laudo de constatação, realizado no procedimento criminal, identificou que a porção encontrada com o autor pesava 0,12g (doze centigramas), tendo argumentado, à época da prisão, que era apenas usuário, não traficante, e que o invólucro com ele encontrado seria para consumo próprio.

Sustentou que, em 29/04/2012, a juíza plantonista converteu a prisão em flagrante do Autor em preventiva.

Ordenou, na sequência, a expedição do respectivo mandado, com fundamento na garantia da ordem pública, assemelhando o caso ao crime hediondo, com afirmação de que estaria a responder por crime de homicídio, conforme consulta no portal eletrônico do Tribunal de Justiça e, em 29/08/2012, após 04 (quatro) meses da prisão, foi revogada a sua prisão preventiva e expedido alvará de soltura.

Em 11/10/2016, houve a prolação da sentença, que o absolveu do crime de tráfico, sobre o fundamento de as provas demonstrarem não existir qualquer envolvimento seu com aquele crime, além de não haver provas de vínculo entre os acusados, tendo a denúncia sido julgada, parcialmente, procedente, desclassificando-se sua conduta para a de usuário, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

São estes os fatos.

Co
mo regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV,
in verbis:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto, duas observações hão que se fazer.

A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5º, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado, á reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22ª edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim em decretação de prisão preventiva.

Em nenhum momento, se questionou qualquer espécie de vício, nulidade ou erro judiciário da sentença penal proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Só por este motivo já seria o suficiente para afastar qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado.

Mas, há, ainda, uma segunda observação a ser feita.

A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciai, salvo quando expressamente previsto em lei.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2.
O
Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal
. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.
(STF - RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3.

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016) (NEGRITEI)

Não é outro o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se, no momento em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade, ou abuso de poder. Nessa medida, pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal. A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva, mormente se, à época do decreto cautelar, faziam-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. (TJ/MT - N.U 1001284-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –

PREJUDICADO. 1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral. 2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b)
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado. (TJ/MT - N.U 0005361-72.2012.8.11.004, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. Considerando que quando decretada a prisão havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º). Majoro os

Honorários Advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,

suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC. (TJ/MT - N.U 0010019-97.2012.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Com relação ao fato do juízo que decretou a prisão preventiva ter mencionado, de forma equivocada, os maus antecedentes um homônimo do Apelado, não tem o condão de ensejar pretensão indenizatória, pois o fundamento da prisão não foram os maus antecedentes, mas sim a quantidade de entorpecentes encontrada com o Recorrido, bem como pelo fato do crime assemelhar-se a hediondo.

Assim decidiu o juízo plantonista naquela ocasião, cuja decisão encontra-se anexada no Id. 12376758,
in verbis:

(...)

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o presente momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração de que o crime, em tese, cometido pelo Indiciado é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade de substâncias apreendidas. (...)

Ademais, o mesmo juízo plantonista teceu considerações acerca do fato do Apelado ter condições favoráveis.

Assim ponderou o juízo na mesma decisão acima epigrafada,
in verbis:

(...)

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.(...)

Se o juízo teceu considerações acerca das condições pessoais favoráveis do Apelado, significa dizer, em última análise, que foi desconsiderado os maus antecedentes que o seu homônimo apresentava.

Com essas considerações, não tenho dúvida em ACOMPANHAR o voto apresentado pelo e. Des. Márcio Vidal no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
para julgar improcedentes os pleitos indenizatórios.

É como voto.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020